Tribunal: TJDFT
Processo: 0719979-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. JUROS DE MORA. MATÉRIA EFETIVAMENTE EXAMINADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.

2. Não se verificam as omissões apontadas. 2. 1. A questão relativa aos juros de mora foi efetivamente examinada, à luz do disposto o art. 405 do CCB. 2.2 Os precedentes do STJ alegado como necessários ao prequestionamentes, não foram trazidos à discussão no bojo da apelação interposta.

3. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento às Instâncias Superiores, se sujeitam às hipóteses legais. 3. 1. É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão (art. 1.025, CPC).

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.